Tribunal: TJSP
Processo: 1003398-61.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento contido na exordial.
Apelação da seguradora, referente à incidência da correção monetária e juros moratórios, prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003398-61.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante/apelado
ELEKTRO REDES S/A, é apelado/apelante ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram o reclamo de
Elektro Redes S/A para julgar improcedente a ação de regresso, ficando, por
consequência, prejudicado o apelo de Allianz Seguro S.A. v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003398-61.2019.8.26.0457 -Voto no 47832
2
Voto no 47.832
Apelação Cível no 1003398-61.2019.8.26.0457
Apelante/Apelado: Elektro Redes S/A
Apelado/Apelante: Allianz Seguros S/a.
Comarca: Pirassununga
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS
CAUSADOS
A
SEGURADO
–
EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO.
Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados
ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto
causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de
energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos
equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia
judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras
avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de
ressarcimento contido na exordial.
Apelação da seguradora, referente à incidência da correção
monetária e juros moratórios, prejudicada.

Cuida-se de ação regressiva proposta por ALLIANZ SEGUROS S/A
contra ELEKTRO REDES S/A, responsável pelo fornecimento de energia elétrica.
A r. sentença julgou procedente a ação, condenando a ré a pagar à autora a
quantia de R$ 7.021,36, corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em razão da sucumbência, a requerida ficou condenada ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003398-61.2019.8.26.0457 -Voto no 47832
3
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados
em 10% do valor da condenação.
Recorre a empresa Elektro Redes S/A, requerendo a reforma da r.sentença.
Aduz que não há previsão legal para o ressarcimento dos danos materiais, conforme
Resolução Normativa 414/2010, eis que não foi observado procedimento para solicitação
de ressarcimento, na via administrativa, o que possibilitaria à ré, a vistoria dos
equipamentos danificados logo após os fatos. Alega que o laudo técnico juntado não
esclarece qual o método utilizado para conclusão de que a perturbação no sistema elétrico
teria causado a queima dos produtos. Impugna os laudos e documentos juntados pela
apelada, destacando que foi tolhido o seu direito de analisar os equipamentos supostamente
queimados. Destaca a ausência de comprovação do nexo de causalidade, aduzindo que não
houve registro, em seu sistema, de ocorrências na rede elétrica na data citada.
Por sua vez, também apela a Allianz Seguros S/A pleiteando a parcial
reforma do julgado para a incidência de juros moratórios e correção monetária a contar do
desembolso, conforme disposto nas Súmulas 43 e 54 do STJ. Pugna ainda pela majoração
dos honorários sucumbenciais, artigo 85, § 11, do CPC.
Foram apresentadas as contrarrazões.
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Flávio Adani,
abrangendo cobertura relativa a danos elétricos em seu imóvel.
A r.sentença julgou procedente a ação regressiva.
O apelo de Elektro Redes S/A comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a
falha nos serviços prestados pela requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003398-61.2019.8.26.0457 -Voto no 47832
4
Trata-se de questão controvertida, existindo abalizados pronunciamentos no
sentido da responsabilidade objetiva da concessionária, pois há relação de consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de prova realizada
em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta a
melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de fatos
que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver a procedência da
ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em laudos
técnicos unilaterais, orçamentos e relatório de regulação, documentos estes que, por si sós,
não identificam a responsabilidade da concessionária requerida.
Neste sentido, confira-se:
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA A
SEGURADAS POR DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Pleito de procedência da pretensão de regresso Indeferimento Fragilidade da prova
produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as
características necessárias à sua qualificação como laudos técnicos e que se mostram
inaptos a avaliar a causa dos prejuízos Não comprovado nexo causal entre danos nos
aparelhos das seguradas e o apontado distúrbio na rede elétrica da concessionária apelada
Falha na prestação de serviços não demonstrada pela recorrente, que não se desincumbiu
do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) Sentença
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001612-20.2018.8.26.0100;
Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003398-61.2019.8.26.0457 -Voto no 47832
5
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos em
virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da
recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Sentença
reformada. Recurso de apelação da concessionária requerida provido, ajustadas as verbas
sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Não se cuida de prova que admitiria a inversão do ônus, pois o objeto da
perícia somente poderia ter sido preservado pela autora.
Com a inversão do julgamento, a autora arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ficam estabelecidos em 15% sobre o valor total
da causa.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo de Elektro Redes S/A para
julgar improcedente a ação de regresso, ficando, por consequência, prejudicado o apelo de
Allianz Seguro S.A.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator